Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710041-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADA: SAMANTHA NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou ao primeiro a conversão do feito em ação de conhecimento, por entender que o título não é dotado de liquidez. O agravante informa que o objeto do processo originário é a execução de contrato de empréstimo firmado entre as partes. Sustenta não se tratar de contrato de abertura de abertura de crédito, e sim de contrato de mútuo, motivo por que afirma ser inaplicável a Súmula 233 do STJ ao caso. Afirma existirem diversas execuções que utilizam o mesmo modelo de título em tramitação nas varas de execução de Brasília, inclusive perante o juízo prolator da decisão agravada. Relata que diversas turmas deste Tribunal entenderam ser executivo o título em comento e, consequentemente, ser regular a execução nele amparada. Informa ser Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC -, cujos participantes, além da complementação na aposentadoria, possuem como benefício a possibilidade de realização de empréstimos. Salienta que, apesar de poder realizar mútuos, as EFPC não compõem o sistema financeiro, razão por que seus contratos de mútuo não são contratos bancários e a eles não se aplicam as normas consumeristas. Relata que o título executado é um “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO”, que o participante assina ao aceitar as cláusulas nele inseridas, diante da presença de duas testemunhas. Afirma que, assim, é disponibilizado um crédito pré-aprovado, em modalidades definidas e que, após requerimento, o recurso é disponibilizado na conta indicada no contrato. Conclui que o contrato supramencionado, juntamente com o extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e a planilha de atualização da dívida, configura título executivo extrajudicial. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Argumenta que a liquidez do título executivo é a possibilidade determinação do quantum devido. Sustenta que, no presente caso, referente a um contrato pré-aprovado, a liquidez se comprova pelo demonstrativo do requerimento, comprovante da disponibilização em conta do crédito, extrato da dívida e cálculos de atualização. Alega que a decisão agravada implica prejuízo social, pois configura alteração sazonal na forma de decidir sobre execuções que visam recuperar valores para os planos geridos pela ora agravante e acarreta, ao final, prejuízos para os respectivos participantes. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, com a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a executividade do título executado e, consequentemente, seja determinado o recebimento da petição inicial, com o regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 15761825). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial com base em “Contrato de Empréstimo com Crédito Pré-Aprovado”. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o referido documento não possui liquidez em razão da inexistente previsão no contrato do valor a ser emprestado. O art. 784, III, do Código de Processo Civil, prevê que o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial. O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que a obrigação prevista no título executivo deve conjugar os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza está relacionada à existência da obrigação; a liquidez importa expressa determinação do objeto da obrigação e a exigibilidade decorre do vencimento do termo ou condição. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo que a ação originária foi instruída com documentos que indicam a liquidez do título objeto de execução. O agravante juntou aos autos do processo originário o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, além do extrato do empréstimo requerido, o demonstrativo de disponibilização do crédito e a planilha de atualização da dívida. Observo que o contrato firmado entre as partes resultou na disponibilização da quantia de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), a ser paga pela agravada em 72 (setenta e duas prestações) - ID 60442351 e 60442359, ambos do processo originário. Referido contrato foi assinado pela agravada e outras 2 (duas) testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC - ID 60442351, do processo originário. Registre-se a existência de decisões judiciais que admitiram o processamento de execuções amparadas no mesmo título em comento. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E PLANILHAS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de contrato de empréstimo, entendeu que o documento não constitui título executivo extrajudicial, pois desprovido de liquidez, determinando a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para conversão da ação para o rito comum, sob pena de indeferimento 2. A execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante está fundada em contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado diante da presença de duas testemunhas, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo estão demonstradas, ainda, pelos extratos de previsão de pagamento do empréstimo solicitado, os demonstrativos de disponibilização dos valores e as planilhas de atualização de débito, todos com previsão de correção monetária, juros e multa. 3. Consta dos autos, ainda, termo de confissão de dívida colacionado pelas partes no processo de origem, por meio do qual o executado reconhece a existência do débito, corroborando a existência de liquidez do título e a regularidade das contas apresentadas pelo exequente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215625, 07152171220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a probabilidade de provimento recursal, o perigo da demora se verifica diante da iminente redistribuição dos autos do processo originário ou da extinção da relação jurídica processual. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1